Tribunal: TJDFT
Processo: 0005338-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005338-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO REIS LAURINDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. IMAGENS. REFORÇO DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a declaração do usuário prestada na Delegacia e as imagens da prática ilícita evidenciam que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – O depoimento prestado pelo usuário somente na Delegacia pode servir para formação do convencimento do Julgador quando corroborado pela prova judicial, como ocorre no caso concreto. IV – A alegação da Defesa no sentido de que o apelante é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício. V – Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem. VI – Indevida a análise negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD, quando, embora a natureza da droga seja de fato nociva (cocaína), a quantidade é de pequena monta. VII – Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP. VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, alegando a insuficiência de provas para a condenação pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes, ao argumento de que a droga era para consumo próprio; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a fixação da pena-base, ao argumento de que deve ser desconsiderada a circunstância judicial negativa relativa à natureza da droga, levando-se em conta a baixa quantidade de entorpecente apreendida; Invoca divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais estaduais e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar a ausência de interesse recursal quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 42 da Lei 11.343/2206, pois o órgão colegiado, ao decidir nesse aspecto, definiu que “no caso dos autos, embora a natureza da droga apreendida, cocaína, seja de fato especialmente nociva, o Laudo de Perícia Criminal no 16176/2020 – Exame Químico (fls. 148/157) confirma que a quantidade é pequena – 12,79g (doze gramas e setenta e nove centigramas), o que não justifica a majoração da pena-base sob esse fundamento” (ID Num. 41860472 - Págs. 13/14). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “dessa forma, inviável a absolvição de BRUNO REIS LAURINDO ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, uma vez comprovado que as porções das substâncias entorpecentes apreendidas com ele se destinavam ao tráfico, conduta que se amolda à prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006” (ID Num. 41860472 - Pág. 12). E rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo quanto aos supostos dissensos pretorianos, uma vez que “o recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição da República exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e o eventual paradigma (art. 255, § 2o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017